Tribunal: TCU
Processo: 045.307/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Rondônia, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1434/2020-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 025.478/2013-3

Inteiro teor:
Acórdão 2158/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em adotar as seguintes medidas, de acordo com o parecer da unidade técnica: - considerar cumprida a determinação a que se refere o subitem 9.14.1 do Acórdão 1434/2020-TCU-Plenário com relação aos servidores listados na tabela constante do subitem 3.1 da instrução elaborada pela unidade técnica (peça 101, p. 3); - considerar prejudicada a determinação constante do subitem 9.14.1 da aludida deliberação com relação aos servidores enumerados no subitem 3.2 da referida instrução (peça 101, p. 3), em razão da existência de decisões judiciais transitadas em julgado que impossibilitam a realização dos descontos determinados, nos termos do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal; - determinar à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de Rondônia (SRTE/RO) que, prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da notificação deste acórdão, cumpra a determinação constante do item 9.14.1 do Acórdão 1434/2020-TCU-Plenário , em relação aos servidores relacionados no subitem 3.3 da instrução produzida pela secretaria especializada (peça 101, p. 4), devendo a SRTE/RO verificar a existência de óbices ao prosseguimento dos descontos desses servidores, informando ao Tribunal as providências adotadas; e - encaminhar cópia do presente acórdão à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de Rondônia, sem prejuízo de restituir os autos à AudBenefícios, após as devidas comunicações, para continuidade do monitoramento do cumprimento da determinação a que alude o subitem 9.14.1 do Acórdão 1434/2020-TCU-Plenário : 1. Processo TC- Processo 045.307/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão: Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de Rondônia (SRTE/RO), vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.